Tribunal: TJES
Processo: 0003038-89.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003038-89.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLEIR ALVES SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003038-89.2022.8.08.0021

APELANTE: CARLEIR ALVES SABINO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
§ 4º,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA.
FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. Na 3ª fase, o apelante foi beneficiado pelo “tráfico privilegiado”, na fração de 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação, não havendo motivo para justificar valoração diversa do máximo (2/3)

3. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003038-89.2022.8.08.0021

APELANTE: CARLEIR ALVES SABINO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLEIR ALVES SABINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 8479438, pp. 98-106), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 21h44min, na Avenida Arlindo Loureiro das Neves, Bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito duas cargas, totalizando 28 (vinte e oito) pedras de crack e R$ 800,75 (oitocentos reais e setenta e cinco centavos). Em buscas nas imediações, foram encontradas outras 12 (doze) pedras de crack, nas mesmas condições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 23-26), no Auto de Apreensão (p. 16) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 90-91), no qual foi constatada a presença dos seguintes entorpecentes:

a) 40 (quarenta) pedras de crack, com massa total de 6,8 g (seis gramas e oito decigramas).

Além disso, a condenação se ampara na declaração dos policiais militares e na confissão do acusado.

A irresignação recursal consiste na
dosimetria
da pena, que, em sua 1ª fase, foi estabelecida em
09 (nove) anos
de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que vendeu e trazia consigo drogas apreendidas pela polícia, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; [...]; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado vendeu e trazia consigo as drogas apreendidas, em via pública, local onde há grande movimentação de gente, expondo muitas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na sociedade; as
consequências,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.”

Da leitura do excerto, fica evidente a utilização de fundamentação
eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal,
em relação à
culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime,
motivo pelo qual devolvo a pena-base ao mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª fase
, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém a pena resta inalterada, por força da Súmula nº 231/STJ
.

Na
3ª fase
, o apelante foi beneficiado pelo “tráfico privilegiado”, na fração de 1/5 (um quinto),
sem qualquer fundamentação
, não havendo motivo para justificar valoração diversa do máximo (2/3), de modo que reduzo a pena para
0
1
(
UM
) ANO
E 08
(
OITO
) MESES DE RECLUSÃO E 1
66
(CENTO E SETENTA E
SEIS
) DIAS-MULTA
, tornando-se DEFINITIVA.

Vale ressaltar que a quantidade de drogas – menos de 7,0 g (sete gramas) – não autoriza modulação da fração pelo tráfico privilegiado.

Fixo regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
(a)
prestação de serviços à comunidade e
(b)
interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)